Tribunal: TJSP
Processo: 1054573-51.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. OMISSÕES INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Safra S/A contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante em ação ordinária contra o Município de Campinas. 2. A embargante alega omissões no julgado, sustentando que não cometeu

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. OMISSÕES INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Safra S/A contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante em ação ordinária contra o Município de Campinas. 2. A embargante alega omissões no julgado, sustentando que não cometeu infrações à legislação consumerista e que a multa aplicada foi desproporcional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão (i) quanto ao cometimento de infração à legislação consumerista; (ii) quanto à validade do processo administrativo; e (iii) quanto ao valor da multa aplicada.
III. Razões de decidir
4. Inexistem omissões no julgado, que apreciou toda a matéria e fundamentou adequadamente a decisão. 5. O acórdão expressamente afastou a alegação de inexistência de infração, pois a embargante não comprovou a regularidade de suas condutas, não apresentando documentos que corroborassem suas alegações. 6. O acórdão afastou as alegações de nulidades do processo administrativo, pois este observou as normas constitucionais e legais, não havendo ilegalidade ou desvio de finalidade 7. O acórdão expressamente destacou que a multa é proporcional e razoável, respeitando os limites legais e considerando a gravidade da infração.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão por seus próprios fundamentos, com imposição de multa. 9. Tese de julgamento: "1. Inexistência de omissões no acórdão."